Tribunal: TJSP
Processo: 0012479-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012479-83.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE CLAUDIO DOS REIS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012479-83.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal n. 0012479-83.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17163
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo.
Decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave e
determinou a regressão do agravante ao regime fechado.
Necessidade de oitiva judicial do reeducando nas hipóteses de
regressão de regime. Inteligência do artigo 118, §2o, da LEP.
Precedentes do STJ. Nulidade reconhecida, de ofício. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Deyvison Heberth dos Reis, do DEECRIM 5a RAJ
Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos da execução penal n.
0006474-16.2017.8.26.0996, homologou falta disciplinar de natureza
grave
consistente
em
desobediência,
datada
de
11.09.2018,
determinando a interrupção do lapso para a progressão de regime e a
sua regressão ao regime fechado (fls. 69/70).
Em razões de recurso, a Defesa pretende a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, a
redução da perda dos dias remidos e o afastamento da interrupção do
lapso para progressão de regime (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012479-83.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 12/22).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 23), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Marcílio Grecco, opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 80/83).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Sem necessidade de adentrar o mérito do
presente recurso, considero ser o caso de reconhecimento da existência
de nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado.
Nos termos do artigo 59 da Lei de Execução
Penal a prática de falta disciplinar deverá ser apurada em procedimento
administrativo, assegurado o direito de defesa.
Nesse sentido dispõe a Súmula 533 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no
âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração
de
procedimento
administrativo
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa,
a ser realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado.
O direito de defesa deve, portanto, ser exercido
no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo do
posterior controle judicial da legalidade dos atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012479-83.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Contudo, em vista do que dispõe o artigo 118,
§2o, da Lei de Execução Penal1, na hipótese de regressão definitiva a
regime mais gravoso, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de
que é imprescindível, sob pena de nulidade, a prévia oitiva do
sentenciado em juízo, a fim de lhe garantir o integral exercício do
direito constitucional de defesa.
A respeito, confira-se o entendimento dos
Tribunais Superiores:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FALTA MÉDIA. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REGRESSÃO DEFINITIVA
DE
REGIME.
OITIVA
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. PERDA DE 1/4
DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A aplicação da falta grave deu-se mediante regular
procedimento administrativo disciplinar - PAD, com rito
próprio previsto na Lei de Execução Penal.
2. O pedido de desclassificação da falta grave para falta
média não se coaduna com a via estreita do habeas
corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara
fático-probatória, incabível nesta sede.
3. Nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva
de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em
juízo, sob pena de nulidade.
Precedentes.
4. O juízo da execução não fundamentou a necessidade de
perda dos dias remidos no patamar máximo. Ao assim
decidir, deixou de exerceu um juízo de proporcionalidade,
em atenção ao disposto no art. 57 da Lei de Execução
Penal.
5. Ordem concedida parcialmente para anular a decisão
proferida pelo Juízo das Execuções, na parte em que
determinou a regressão definitiva de regime e a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos, determinando-se que
1 Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
(...)
§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente
o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012479-83.2019.8.26.0996 -Voto no
5
outra seja proferida, com a observância da prévia oitiva
judicial do sentenciado e com a devida fundamentação da
fração relativa à perda dos dias remidos.2
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE.
MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
JUDICIAL
REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. I
Conforme entendimento da
Segunda
Turma
do
Supremo Tribunal Federal não
configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua
impetração ser manejada em substituição a recurso
extraordinário. II O laudo toxicológico, cujo resultado foi
positivo para cocaína e para maconha, afasta a alegação
de inexistência de materialidade da falta grave. III Não é
o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se
aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no
sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, §
2°
da
Lei
de
Execução
Penal
somente
é
indispensável na hipótese de regressão definitiva”
(RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). IV Habeas
corpus denegado.3
Da mesma forma vem entendendo esta 16a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em execução. Falta grave. Insurgência defensiva.
Decisão de reconhecimento da falta disciplinar, com
regressão do sentenciado ao regime prisional fechado.
Falta de oitiva judicial do reeducando, medida
imprescindível no caso de regressão de regime
prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Nulidade
reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a
decisão.4
In casu, quando da prolação da r. decisão
combatida, o i. magistrado a quo reconheceu a falta disciplinar de
2 STJ, HC 407.808/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017.
3 STF, HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06-2017
PUBLIC 06-06-2017.
4 TJSP; Agravo de Execução Penal 7003459-76.2017.8.26.0071; Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de
Registro: 20/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012479-83.2019.8.26.0996 -Voto no
6
natureza grave, determinando a regressão do sentenciado ao regime
fechado.
Destarte, tendo em vista que o agravante
somente foi ouvido durante a sindicância e, com a decisão que
determinou a anotação da falta disciplinar de natureza grave, foi
regredido ao regime fechado, é o caso de reconhecimento da nulidade
da r. decisão combatida.
Diante da declaração de nulidade da r. decisão
de primeiro grau, resta prejudicada a análise das questões de mérito do
presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo defensivo, a fim de anular, de ofício, a r. decisão de primeiro
grau, ficando prejudicada análise do mérito recursal.
LEME GARCIA
Relator